Tribunal: TCU
Processo: 036.551/2018-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 980/2020-TCU-Primeira Câmara Considerando se tratar de representação de membro do Ministério Público Federal (MPF) acerca de denúncia que lhe foi encaminhada sobre possíveis irregularidades na relação entre a Universidade Federal do Ceará (UFC) e o Padetec - Parque de Desenvolvimento Tecnológico S/C; Considerando que o denunciante original se limitou a informar ao MPF o suposto uso irregular de bens públicos em benefício de proprietários de "empresa particular", não vindo acompanhada de indício material concernente à irregularidade ou ilegalidade aventada; Considerando ainda que, após as diligências saneadoras, não restaram evidenciadas as alegações do denunciante, conforme análises empreendidas pela unidade instrutora, em especial pela verificação de que a Padetec paga contraprestação à UFC pelo uso do imóvel concedido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, I e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, e em dar ciência deste acórdão ao representante, ao Padetec - Parque de Desenvolvimento Tecnológico S/C e à Universidade Federal do Ceará (UFC), juntamente com a instrução (peças 17 e 18). 1. Processo TC- Processo 036.551/2018-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Universidade Federal do Ceará (07.272.636/0001-31) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Ceará 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.6. Representação legal: 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.